Tribunal: TJBA
Processo: 8145639-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145639-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BAHIANA REIS LTDA - EPP e outros Advogado(s): RAFAEL DA SILVA SANTANA, DANIELLE MARQUES DE CERQUEIRA, LUILE GADELHA PEREIRA APELADO: VALDILSON VIANNA PINTO Advogado(s):CLEYTON LUIS SOUZA GERMANO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por adquirente de lote contra empresa empreendedora e suposta parceira comercial, em razão do atraso excessivo na entrega das obras de infraestrutura do Loteamento Parque das Margaridas. Sentença de parcial procedência que condenou a primeira ré e excluiu a segunda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa Bahiana Reis responde pelo atraso na obra e se tal fato gera dano moral indenizável; (ii) saber se a empresa Reserva Salinas possui legitimidade passiva e se os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados. III. Razões de decidir 3. A relação é de consumo e a responsabilidade da construtora é objetiva. Alegações de inadimplência dos compradores ou falha de parceiros configuram fortuito interno, não eximindo o dever de indenizar (Súmula 61 TJBA). 4. O atraso superior a 5 anos na entrega de infraestrutura básica ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral. Quantum indenizatório de R$ 8.000,00 mantido. 5. A ausência de formalização jurídica da parceria imobiliária confirma a ilegitimidade passiva da segunda ré, mantendo-se os honorários sucumbenciais fixados na origem. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1. O atraso injustificado na entrega de obras de infraestrutura de loteamento gera dever de indenizar, não sendo oponível ao consumidor problemas administrativos da construtora. 2. A frustração da expectativa de moradia por longo período configura dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Súmula 61. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8145639-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes BAHIANA REIS LTDA - EPP e RESERVA SALINAS SPE LTDA e como apelado VALDILSON VIANNA PINTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora